Tribunal: STF
Processo: ARE 1447120
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “APELAÇÃO. 



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. 



    PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 



    EMPRESA ADMINISTRADORA DE BENS AUTORA, QUE PRETENDE BENEFICIAR-SE COM A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI EM RELAÇÃO À TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS AO SEU PATRIMÔNIO, EM RAZÃO DE CISÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, AO ARGUMENTO DE FAZER JUS AO REFERIDO BENEFÍCIO, POSTO QUE NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS, QUAL SEJA, DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, NÃO TINHA COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE ATUAÇÃO NA ÁREA IMOBILIÁRIA. 



    PRETEXTADA IMUNIDADE, POR FORÇA DO ART. 156, INC. II, § 2° 9, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



     VEREDITO DE IMPROCEDÊNCIA. 



    INSURGÊNCIA DE FRATELLO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. 



    ROGO PARA QUE SEJA CONSIDERADO COMO FATO GERADOR DO TRIBUTO O MOMENTO DA INTEGRALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA APELANTE, CONSUBSTANCIADO NA DATA DA 1° ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL QUE FOI REGISTRADA NA JUCESC. 



    TESE INSUBSISTENTE.



    INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO QUE DEPENDE E ESTÁ VINCULADA À TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM, MEDIANTE A AVERBAÇÃO DO TITULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. 



    PRECEDENTES. 



     ´De acordo com os arts. 156, II da CF, e 35, I, II, e III do CT1V, o fato gerador do ITBI ocorre, no seu aspecto material e temporal, com a efetiva transmissão, a qualquer título, da propriedade imobiliária, o que se perfectibiliza com a consumação do negócio jurídico hábil a transmitir a titularidade do bem, mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis [...J ´ (STJ, EREsp n. 1493162/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. em 14/10/2020). 



    SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (documento eletrônico 22, p. 6)



    Os aclaratórios que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 26).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 156, II, e § 2°, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “[...] Pretende a autora, ora apelante, beneficiar-se com a imunidade tributária do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis-ITBI em relação à transmissão de bens imóveis ao seu patrimônio, em razão de cisão parcial da sociedade empresária Tercílio Marchetti S/A Indústria e Comércio, ao argumento de fazer jus ao referido benefício, posto que no momento da aquisição dos imóveis, qual seja, da alteração do contrato social, não tinha como atividade preponderante a atividade imobiliária.



     Com efeito, sobre o tema em debate, estabelece a Constituição Federal, verbis: 



     ´Art. 156 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 



    [...] II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição".



    [...] § 2 ° . O imposto previsto no inciso II: 



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. ´



     Da norma infraconstitucional, ex vi Código Tributário Nacional, observa-se, ressalvando-se que onde se lê ´competência dos Estados ´, pelo teor da vigente CF, deve-se entender ´competência dos Municípios ´, o seguinte: 



    ´Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: 



    I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; 



    II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.



     Pelo teor das normas transcritas, verifica-se que o ITBI, de competência municipal não incide sobre a transmissão de bens, quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. Todavia, o artigo 37, do CTN, excepciona a referida norma, quando prevê que a não incidência prevista torna-se inaplicável quando a atividade preponderante da adquirente seja a venda ou locação da propriedade imobiliária relativa a aquisição. 



    Nessa toada, percebe-se que o argumento central da apelante reside no fato de que, no momento da operação de cisão patrimonial, ocorrida em agosto de 2009, não possuía como atividade preponderante a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis. 



    [...]



    Com efeito, pelo teor das normas anteriormente transcritas, verifica-se que o ITBI, de competência municipal, tem como fato gerador o registro da transmissão do bem imóvel. 



    Dessa forma, o fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa com o efetivo registro imobiliário, posto que, somente com a realização deste ato é que se transmite a propriedade imobiliária. 



    No caso em exame, como bem expendido pela magistrada sentenciante, inegável o reconhecimento de que, como o efetivo registro da operação de cisão parcial e incorporação do imóvel em questão ocorreu apenas em 25/10/2011 (Evento 1, INF10, fls. 38/44 dos autos de origem), esta deve ser considerada a data da transmissão da propriedade imobiliária para fins de ocorrência do fato gerador do ITBI. imobiliária apenas em 25/10/2011, não se pode considerar a data em que apenas formalizado o negócio jurídico de cisão parcial da sociedade empresária (28/08/2009 - Evento 1, INF5/7 dos autos de origem), por meio do qual foi previsto que os imóveis seriam transferidos para o patrimônio da apelante, como fato gerador do ITBI, nem como marco para análise da atividade preponderante da empresa. 



    Deveras, como a empresa adquirente possui em seu objeto social a atividade de compra, venda e aluguel de imóveis próprios (Evento 20, INF43 dos autos de origem), incluída em seu contrato social no ano de 2011, não há como se reconhecer a imunidade postulada. 



    Além disso, impende ressaltar, por imperioso, que se faz necessária a análise da atividade preponderante nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos posteriores ao registro da transferência imobiliária, nos moldes do art. 48, §1° do CTM. Neste trilho, como bem consignado pela magistrada a quo: 



    [...]



    Sendo assim, entendemos que se mostra correta a interpretação dada pela autoridade fiscal, porquanto não demonstrado que a apelante preenchia os requisitos necessária à concessão da imunidade tributária em questão, justificando-se, a nosso entender, a exigibilidade do ITBI em virtude de integralização dos imóveis ao seu patrimônio. [...]” (Documento eletrônico 22, pp. 2 a 9).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das citadas normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. 3. Análise de imunidade do ITBI. Transferência de imóveis. Cisão parcial de empresa. 4. Reexame de acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.056.354/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS A QUALQUER TÍTULO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. EFEITOS. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 156, II DA CONSTITUIÇÃO. Nos termos da Constituição e da legislação de regência, as autoridades fiscais não podem partir de presunções inadmissíveis em matéria tributária, nem impor ao contribuinte dever probatório inexequível, demasiadamente oneroso ou desnecessário. As mesmas balizas são aplicáveis ao controle jurisdicional do crédito tributário. Para reverter as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da invalidade de cobrança do ITBI, seria necessário reabrir a instrução probatória, com o objetivo de apurar a suposta falta de atividade econômica da pessoa jurídica que recebeu os bens, bem como para confirmar o intuito de desviar ilicitamente a finalidade da proteção constitucional (Súmula 279/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 660.434/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 20/3/12).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME FECHADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCOMPATIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.169 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.434.643 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/7/2023). 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator